Tribunal: TJMT
Processo: 0013331-19.2007.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013331-19.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA - CNPJ: 03.897.626/0001-30 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 40 DA LEI No 6.380/80. TEMA 566/STJ. SÚMULA No 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU dos exercícios de 2005 e 2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando a alegação do ente público de que não houve inércia processual e que eventual paralisação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, aplicando-se a Súmula 106/STJ.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 566 do STJ, o prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40, § 2o, da L. 6.830/80 inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso, o marco inicial do prazo suspensivo deu-se em 01/08/2009, encerrando-se em 01/08/2010, com início automático da prescrição quinquenal.

5. A citação válida posterior e as tentativas infrutíferas de penhora não interromperam a prescrição, pois não implicaram constrição patrimonial eficaz.

6. A única penhora realizada, no ano de 2015, foi considerada inválida por recair sobre bem de terceiro, revelando-se ineficaz para interromper o prazo prescricional.

7. A ausência de impulsos úteis por mais de seis anos evidencia a inércia da Fazenda Pública, afastando a incidência da Súmula 106/STJ, que não protege o exequente quando a paralisação decorre de sua própria omissão.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos após o término do período de suspensão de 1 ano previsto no art. 40, § 2o, da L. 6.830/80, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens ou não localização do devedor. 2. A prescrição não se interrompe por atos inócuos ou constrições inválidas, tampouco se aplica a Súmula 106/STJ quando a paralisação do feito decorre de omissão da própria parte exequente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 328234875), que negou provimento à apelação cível manejada em face da sentença proferida nos autos da execução fiscal de n.o 0013331-19.2007.8.11.0003, ajuizada para cobrança de créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 2005 e 2006, que reconhecera a consumação da prescrição intercorrente no feito.

A parte agravante sustenta, em síntese, a ausência de inércia processual, alegando que diversos atos executivos foram realizados ao longo da tramitação, os quais seriam suficientes para interromper o prazo prescricional. Aduz, ainda, que eventuais lapsos temporais decorreram exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, de modo que deve incidir, ao caso, a Súmula 106 do STJ.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 328234875), que negou provimento à apelação cível manejada em face da sentença proferida nos autos da execução fiscal de n.o 0013331-19.2007.8.11.0003, ajuizada para cobrança de créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 2005 e 2006, que reconhecera a consumação da prescrição intercorrente no feito.

A controvérsia posta no agravo interno cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente, instituto consagrado no artigo 40 da LEF, o qual visa rechaçar a perpetuação de execuções fiscais paralisadas sem justificativa, em conformidade com os princípios da razoável duração do processo e da eficiência processual.

A insurgência recursal não merece acolhida.

Extrai-se da decisão agravada que esta lastrou-se na orientação pacificada no Tema Repetitivo 566/STJ, cuja tese firmada tem efeito vinculante nos seguintes termos:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin)

No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 24 de setembro de 2007, tendo sua primeira tentativa de citação frustrada em 1o de agosto de 2009, marco que, de acordo com o entendimento do STJ, inaugura automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano, previsto no caput do art. 40 da LEF. Tal suspensão findou-se, por força de lei, em 1o de agosto de 2010, momento a partir do qual passou a fluir o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, nos termos do § 4o do mesmo dispositivo.

Embora tenha havido posterior citação válida em 28 de novembro de 2012 e diligência para penhora de imóvel lavrada em 17 de fevereiro de 2014, nenhuma dessas medidas se mostrou eficaz à constrição patrimonial definitiva, pois, conforme reconhecido pelo próprio Município e confirmado judicialmente, o bem penhorado não integrava o patrimônio da executada, mas de terceiro estranho à lide.

Portanto, a única tentativa de constrição efetiva – a penhora de 16 de novembro de 2015 – revelou-se posteriormente inválida, não sendo apta a interromper o curso da prescrição. De acordo com o entendimento do STJ consolidado no Tema 566, somente atos efetivos de citação ou constrição patrimonial válida interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

Requerimentos genéricos, movimentações inócuas ou pedidos de suspensão para tratativas não se qualificam como causas interruptivas.

A propósito, colha-se precedente desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TESES FIRMADAS NO RESP 1.340.553/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 01/10/2012, cujo objeto era a cobrança de crédito tributário referente a ITCD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegação do agravante de que não houve inércia da Fazenda Pública e que a paralisação do feito decorreu de mora jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, o marco inicial da suspensão ocorreu em 08/05/2014, quando a Fazenda Pública tomou ciência da citação infrutífera, encerrando-se a fase suspensiva em 08/05/2015, com início automático do prazo prescricional quinquenal.

5. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos após o término da suspensão, sem que houvesse atos efetivos destinados à satisfação do crédito, configurou-se a prescrição intercorrente.

6. Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, os marcos temporais da prescrição intercorrente nas execuções fiscais operam-se de maneira automática, independentemente de decisão judicial ou petição do exequente.

7. A mera apresentação de petições requerendo diligências, sem que estas resultem em efetiva citação ou constrição patrimonial, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, transcorre o prazo de 1 (um) ano de suspensão seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que haja efetiva citação ou constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados

Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; CPC, art. 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques

(N.U 0040137-98.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Acrescente-se que, desde novembro de 2015, o Município não promoveu nenhuma diligência útil para localização de bens penhoráveis da devedora. Ainda que em setembro de 2019 tenha requerido nova penhora, condicionou o pedido à apresentação de matrícula atualizada, o que nunca se concretizou, mantendo-se a paralisia processual, por culpa exclusiva da Fazenda Pública, o que fulmina qualquer pretensão da agravante de aplicação da Súmula 106 do STJ ao presente feito.

Assim, transcorrido o interregno de mais de seis anos – compreendendo o ano de suspensão e os cinco anos subsequentes de prescrição –, sem qualquer constrição válida ou impulso útil, é incontestável a consumação da prescrição intercorrente

Destarte, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026